Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718213-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE LAUREANO CALADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DF, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Caroline Laureano Calado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto AOCP que a considerou inapta na avaliação psicológica do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital no 001/2022). 2. A liminar foi indeferida (ID no 46628968). 3. A impetrante pediu a desistência do mandamus (ID no 46628968). 4. Cumpre decidir. 5. A desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte, sendo desnecessária a anuência da parte adversa (Tema 530, repercussão geral, STF), sobretudo quando não angularizada a relação processual. 6. Diante do pedido de desistência (ID no 42891642) o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 7. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. A impetrante é beneficiária da gratuidade de justiça. Suspendo a exigibilidade de eventuais custas pelo prazo legal. 10. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO